Tribunal: TJMT
Processo: 1022189-06.2024.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022189-06.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAVI SOUZA DOS SANTOS - CPF: 044.852.925-41 (APELADO), ODENILSON VITOR SOUZA AZEVEDO - CPF: 065.353.291-19 (APELADO), JOENILDES LEITE MOREIRA - CPF: 652.046.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DENEVALDO BARBOSA PEREIRA JUNIOR - CPF: 689.730.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DYRCEU LEONIDAS DE ALMEIDA - CPF: 809.440.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL MESQUITA DE SOUZA - CPF: 008.931.241-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELLA MILAYNIE DE ALMEIDA - CPF: 053.181.361-41 (VÍTIMA), ROSINEIDE JESUS DE ALMEIDA - CPF: 594.090.961-20 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA ROSA - CPF: 039.523.001-28 (VÍTIMA), ODENILSON VITOR SOUZA AZEVEDO - CPF: 065.353.291-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVI SOUZA DOS SANTOS - CPF: 044.852.925-41 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e direito processual penal. Apelação criminal. Latrocínio tentado. Concurso de agentes. Desclassificação para roubo qualificado inviável. Valor mínimo de indenização às vítimas. Inovação indevida em
alega
ções
finais. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos
pelo acusado
e pelo Ministério Público contra sentença da 6a Vara Criminal de Cuiabá/MT que condenou o réu a 10 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 5 dias-multa, pela prática de latrocínio tentado. O Parquet pleiteia a fixação de valor mínimo de indenização às vítimas, enquanto o acusado busca a desclassificação da infração para roubo tentado e a redução da fração de diminuição da pena.

II. Questão em discussão

2. Há
três
questões em discussão:

(i) saber se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos sem pedido expresso na denúncia;

(
ii
) saber se a conduta do réu permite a desclassificação da infração para roubo tentado
;

(
iii
) analisar a possibilidade de alterar a fração referente à tentativa para 2/3
.

III. Razões de decidir

3. A fixação de valor mínimo indenizatório, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal. No caso, a pretensão foi formulada apenas em alegações finais, configurando inovação indevida.

4.
A materialidade e autoria do crime de latrocínio tentado foram robustamente demonstradas. O réu participou ativamente da execução, agindo em comunhão de desígnios com os demais agentes, havendo disparos de arma de fogo e agressão física à vítima.

5.
A alegação de desconhecimento da arma de fogo não elide sua responsabilidade pelo resultado, pois o dolo eventual se verifica diante do risco assumido de lesão à vida durante a execução do roubo.

6.
Inviável a desclassificação para roubo majorado, dada a demonstração do animus necandi, bem como a atuação violenta e consciente do acusado, cuja ação se inseriu no contexto da tentativa de latrocínio.

7.
A fração de redução da pena pela tentativa foi adequadamente fixada em 1/2, considerando o iter criminis avançado, o risco real à vida das vítimas e a não interrupção voluntária da empreitada criminosa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos. Mantida a condenação por latrocínio tentado, nos exatos termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso na denúncia, sendo vedada sua formulação exclusiva em alegações finais.

2. Caracteriza-se o crime de latrocínio tentado quando, em contexto de subtração patrimonial, há disparos de arma de fogo e agressões físicas, ainda que o agente não porte a arma, desde que tenha aderido à empreitada criminosa.

3. É legítima a fixação da fração de 1/2 para a tentativa, quando o iter criminis encontra-se avançado, com risco concreto à vida das vítimas e ausência de desistência voluntária."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
29 e 157, § 3o; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.257.620/ES,
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior
, j.
3
.
9
.
2025
. TJMT,
N.U 1001572-11.2022.8.11.0037,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
, j.
22
.
11
.
2023
. Enunciado n. 8.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Davi Souza
d
os Santos

e pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
6
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT, nos autos da Ação Penal n.

1022189-06.2024.8.11.0042
,
que
conden
ou Davi

pela prática do crime de latrocínio
tentado
,
à
pena de

10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado,
e 5 (cinco) dias-multa,
à razão de 1/30 (
um trigésimo
)
do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O Ministério Público,
nas razões recursais encontradiças no ID
310253998
, requer
“provido o presente recurso de apelação criminal, para afinal ser reformada parcialmente a r. Sentença condenatória proferida pelo juízo a quo, anexada a partir do id. Num. 199356074 - Pág. 1, fixando-se assim o valor de reparação à vítima, nos termos já requeridos na ação, na forma ora suplicada, por ser
da
mais lídima e esperada.”

Davi Souza dos Santos
,
na
peça recursal constante no ID
310254001
, postula
:

(i)
a
desclassificação para o cr
ime de roubo majorado tentado
; (
ii
) alterar a fração referente à tentativa para 2/3 (dois terços)
. Por fim
prequestiona
a
matéria discutida
no
recurso
.

O
Ministério Público
, nas contrarrazões que se encontram
no
ID
310254004
, pugna pelo desprovimento do
presente
recurso
.

O acusado, nas contrarrazões (ID
310254007
), postula pela “
improcedência do pedido de condenação
em reparação dos danos materiais”
. E,
caso o
pedido não seja acatado, pugna que
seja aplicado um valor razoável
e
proporcional.

E, nesta
instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer
encontradiço
no ID
314595366
,
opina pelo
desprovimento do apelo defensivo e
pelo
provimento do apelo ministerial, para que o acusado seja condenado ao pagamento de indenização a título de danos materiais às vítimas
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
310253873
, narra os fatos com relação ao apelante desta forma:

[...]
Consta dos presentes autos que, no dia 07.11.2024, por volta da 21:00 horas, em via pública, qual seja, Rua Jacarandá, Residencial Cláudio Marchetti, bairro Jardim Imperial, nesta cidade e comarca de

Cuiabá.MT, o denunciado DAVI SOUZA DOS SANTOS e ODENLSON VITOR SOUZA AZEVEDO, mediante prévio ajuste e unidade de desígnios com outra pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e disparos de arma de fogo, além de violência física, tentaram subtrair, para si, um veículo NEW FIESTA, de cor preta, placas NUB-0D14, pertencente à vítima Thiago da Silva Rosa, somente não consumando seus intentos por fatores alheios às suas vontades, consistente na atuação de uma das vítimas.

Da
narrativa :
Ressai dos autos que, no dia 07.11.2024, por volta da 21:00 horas, a vítima Thiago da Silva Rosa estacionou seu veículo NEW FIESTA em frente ao condomínio onde reside sua namorada Maristella, localizado no bairro Jardim Imperial, nesta urbe, momento em Maristella entrou no automóvel. Ocorre que, nesse instante, um carro modelo FIAT STRADA, ocupado por três indivíduos, dentre eles os dois ora denunciados, ladeou o automóvel das vítimas, oportunidade em que os implicados DAVI e ODENLSON desceram e abordaram os ofendidos. É certo que ODENLSON era quem portava a arma de fogo, bem como é certo que o increpado DAVI se aproximou do motorista/vítima Thiago e se agarrou simultaneamente no pescoço da vítima Thiago e no volante, o que fez a fim de ter o controle do NEW FIESTA. Ocorre que o ofendido Thiago acelerou o carro, oportunidade
em que ODENLSON efetuou 05 disparos de arma de fogo, tendo um deles acertado a lataria do FIESTA. O acusado DAVI permaneceu “pendurado” na janela do carro, até que o NEW FIESTA colidiu com um muro, tendo o indigitado permanecido caído ao solo. ODENLSON e o outro latrocida não identificado empreenderam fuga no FIAT STRADA. O envolvimento do acusado ODENLSON VITOR SOUZA AZEVEDO foi descortinado através do Termo de Reconhecimento de id. 175791430. A vítima Maristella também suportou lesões corporais.

[...]
.

I) Recurso do Ministério Público

Conforme relatado
,
o Ministério Público
requer a condenação d
o apelante Davi
a reparação dos danos
causados as vítimas.

O pedido não merece prosperar.

No presente caso, observa-se que
não houve pedido expresso de reparação de danos na denúncia oferecida pelo Ministério Público
, tendo tal pretensão sido formulada apenas em sede de alegações finais. Essa circunstância processual impede a condenação do
apelante
ao pagamento de valor mínimo indenizatório, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

É certo que o art. 387, IV, do
Código de Processo Penal
permite ao juiz, na sentença condenatória,
fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal
, desde que
atendidos os pressupostos legais
e respeitados os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

De fato, para que ocorra a fixação do valor indenizatório é necessário que haja pedido expresso e específico formulado na denúncia; que tenha sido oportunizada à defesa a chance de impugnar esse pedido, com a produção de provas e a ampla manifestação sobre os fundamentos fáticos e jurídicos da reparação pretendida;
bem como que
exista nos autos prova suficiente do dano e de sua extensão, permitindo ao juiz fundamentar adequadamente a quantificação do valor mínimo de indenização.

Desse modo, a
formulação do pedido apenas nas alegações finais não supre tais exigências. Isso porque
,
as alegações finais não constituem fase adequada para a inovação da demanda, sendo instrumento voltado à análise jurídica dos fatos já provados, e não à formulação de novos pedidos com conteúdo condenatório patrimonial, que demandariam abertura de instrução específica.

Portanto, a
ceitar tal prática implicaria evidente cerceamento de defesa, uma vez que o
apelante
não teve oportunidade de se
manifestar sobre o conteúdo indenizatório nem sobre os fundamentos fáticos e probatórios relacionados ao alegado dano.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a fixação de valor mínimo de indenização, sem pedido líquido e instrução probatória específica, deve ser afastada, por violação ao contraditório e ao devido processo legal
, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO NÃO EXPRESSO NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a indenização por dano moral causado por infração penal, com base no art. 387, IV, do CPP, mesmo não havendo pedido expresso na denúncia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais sem pedido expresso na denúncia e sem instrução específica, conforme exigido pela jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais exige pedido expresso na denúncia, com indicação do valor pretendido, e realização de instrução específica, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

4. A ausência de pedido expresso e de instrução específica inviabiliza a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

5. No caso concreto, não houve pedido expresso na denúncia nem instrução específica sobre danos morais, o que impede a fixação de valor mínimo para reparação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo provido para dar provimento ao recurso especial, no sentido de afastar o valor fixado a título de reparação pelo dano moral causado pela infração penal.

Tese de julgamento: "1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais exige pedido expresso na denúncia e instrução específica sobre o tema. 2. A ausência de tais requisitos inviabiliza a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.263.753/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025,
DJEN de 13/2/2025; STJ,
AgRg
no REsp 2.146.421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.257.620/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025
.)

Portanto, a sentença
recorrida está
correta
em
afastar a indenização às vítimas, pois não houve pedido expresso na denúncia, tampouco indicação de valor ou instrução probatória específica sobre o dano. A formulação do pedido somente nas alegações finais configura inovação indevida, violando o contraditório e o devido processo legal, conforme entendimento consolidado do STJ.

II) Recurso do acusado

A defesa do acusado Davi requer a desclassificação para o crime de roubo majorado tentado.

O pedido não merece acolhimento.

A existência material do delito de latrocíniotentadoressai induvidosa dos seguintes documentos:auto de prisão em flagrante delito (ID310253380), boletim de ocorrência (ID310253382);
Laudo Pericial n.

111.1.02.9067.2025.000827-A01
(ID
310253958
);
Laudo Pericial
n.

222.2.21.9067.2024.212439-A01
(ID
310253975
);
bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva,é forçoso concluir que as provas colhidas na persecução penal, tanto sob o prisma inquisitorial quanto judicial, são patentes em demonstrar a prática da tentativa delatrocínioporparte do apelante.

Aliás, a vítima
Thiago Silva Rosa, em sede administrativa, descreveu com detalhes a execução do crime em discussão, inclusive os disparos de arma de fogo, conforme se infere do trecho abaixo reproduzido:

[...]
QUE na data de 07/11/2024 por volta das 20:00
hrs
foi buscar sua namorada em seu veículo New Fiesta placas NUB 0D14;
Que no momento em que ela entrou no carro, um outro veículo de modelo
Pick

Up
Strada cor branca se aproximou ao lado de seu veículo e o declarante verificou que haviam três elementos no interior do veículo Strada e dois desembarcaram, sendo que um deles estava armado com arma de fogo; Que ao visualizar a arma de fogo, o declarante arrancou com seu veículo na tentativa de fugir dos criminosos e um dos suspeitos avançou na janela de seu carro, agarrou no volante tentando puxar a direção do veículo, ocasionando a colisão com o muro do condomínio
;
Que após a colisão, o suspeito que puxou o volante ficou caído ao solo machucado e os demais comparsas dele efetuaram aproximadamente 5 disparos em direção a seu veículo, tendo seu veículo ficado com marcas dos disparos efetuados
;
Que sua esposa ficou lesionada tendo sido encaminhada ao Hospital São Matheus devido a colisão
;
Que nenhum dos disparos atingiu o declarante e sua namorada; Que os demais suspeitos fugiram do local deixando o terceiro elemento que estava machucado no local
; Que não se recorda qual deles estava com arma de fogo; Que não conhece nenhum dos suspeitos envolvidos no roubo; Que não chegaram de subtrair nada
[...]
(ID
310253385
)

Em juízo,
a vítima Thiago da Silva Rosa ratificou o depoimento prestado na fase policial,
e
descreve
u
detalhadamente
os fatos em discussão
, inclusive
,

confirmou que foram efetuados vários
disparos em sua direção
.
(mídias vistas no ID
310253969
)

Da mesma forma, a vítima
Maristella
confirmou integralmente a ocorrência do delito, relatando com coerência os fatos criminosos e, em especial, a
realização de disparos de arma de fogo em direção às vítimas
,
conforme se extrai do trecho de seu depoimento transcrito na sentença, a seguir reproduzido
:

[...]
Defesa: A senhora se lembra assim, como que aconteceram os fatos? Senhora, pode narrar
pra
gente, por favor?
Vítima Maristella: Lembro sim.
Eh
, o Thiago, meu namorado, me buscou na faculdade, né? E aí nós fomos até a casa da minha mãe, que é na rua onde eu moro, para buscar a minha filha. E aí era por volta assim de 8:30, mais ou menos, a gente encostou lá e aí o Thiago buzinou. Como de costume, para ela vir. Ela acendeu a luz da casa, só que ela tinha esquecido o celular dela e ela retornou. Nisso,
eh
, foi questão assim de 2 minutos no máximo que a gente encostou. Eles já abordaram a gente com o carro na lateral e aí,
eh
, anunciou o assalto, né? Pediu o carro, falou que desceu já gritando, "Perdeu, perdeu, passa o carro
". E aí o meu namorado,
Thiago, reagiu assim na força do impulso, né? Saiu arrancando com o carro e nisso que eles perceberam que ia sair, é, o Davi, eu acho, pulou dentro do carro e aí ele saiu, o Thiago saiu
acelerando, né? E o Davi grudado no carro do lado do motorista, ele segurava o volante, ele batia na cabeça do Thiago, eu tentava tirar ele, ficava
empurrando ele
assim pelo pescoço, tentava, pedia para ele sair, "Pelo amor de Deus, sai, sai". E ele falava que não ia sair, que ia matar a gente. Foi tudo muito rápido. Só que nisso que a gente já saiu, o de trás que desceu, porque desceu dois e um ficou dentro do carro, eram três, né? O que
e
desceu, já começou a disparar e aí ele entrou no carro e foram atrás da gente e foi muito rápido. Quando viu, a gente já
tava
batendo no

muro e aí sofremos o acidente
. Defesa: Quando vocês bateram no muro, então o Davi estava dentro do carro?
Vítima Maristella: Estava pendurado, metade do corpo dentro, as pernas para fora, no lado do motorista, né? Ele
tava
agarrado assim no Thiago, no volante, com metade do corpo para dentro e metade para fora. Vítima Maristella: Tanto que ele bateu junto com a gente. Bateu no muro e caiu desmaiado
. Defesa: O Davi, ele, ele não portava arma de fogo. Portava arma de fogo ali? Vítima Maristella: Não vi arma com ele. Defesa: Não viu essa, esse tiro, esse tiro, esse disparo que o, que veio do, dos outros lá, ele pegou na, na parte traseira lateral, onde que, que Vítima Maristella: Pegou? Na porta de trás do lado do motorista. Na porta de trás do lado do motorista. Defesa: E era o lado que o, que o Davi estava pendurado. Vítima Maristella: Davi
tava
. Exatamente. Eu não sei se eles saíram disparando aleatório só para assustar. Não sei qual que foi a intenção, porque pegou bem próximo até onde o Davi estava, né?
Aonde
ficou presa a bala ali, de um
dos disparo
porque foram vários disparos, não foi só um. Defesa: E acertou foi um só, Vítima Maristella Acertou foi um Defesa: E depois que bateu o carro, os outros saíram, foram embora. Os que estavam no carro, que
tava
perseguindo vocês. Vítima Maristella: Foram embora.
Aham
. Eles foram embora.
Eh
, deram ré e voltaram. Até minha mãe
tava
na porta de casa dela vendo tudo. E aí ela na hora que ela viu que eles deram a ré, ela correu para dentro de novo, eles passaram rápido e até mostrou a arma
pra
minha mãe. Minha mãe
tava
na porta assim, ela correu para dentro do portão de novo com medo. E aí eles passaram, mostraram a arma e foram. Aí ela saiu lá fora e já começou a gritar porque como a batida foi, ela ouviu os tiros, né? Todo mundo ouviu os tiros e a batida foi muito, deu impacto, ela achou que tinha acontecido o pior comigo, né? Ela começou a gritar no meio da rua, "Alguém ajuda? Minha filha morreu, ou minha filha morreu". E aí nisso ela me viu já saindo do carro, saí correndo do carro, tentei me esconder debaixo do carro inclusive, porque eu não pensava, eu achei que eles poderiam voltar e tentar matar a gente. Então o Thiago correu por um lado e eu saí e tentei me enfiar debaixo do carro. Eu nem tinha visto inclusive que o Davi
tava
caído no chão. Eu só fui ver bem depois quando já
tava
me socorrendo, que aí eu vi que ele
tava
caído lá no chão. Defesa:
Tá
certo. Tem mais alguma coisa que a senhora queria falar que não foi perguntado, senhora Maristela? Vítima Maristella: Não, foi basicamente isso mesmo que aconteceu. Certo. OK. Muito obrigada. Sem mais, excelência. Juiz: Com a palavra, Ministério Público. Promotor:
Eh
, dona Maristela, a senhora viu quanto, quantas
pessoas no crime? Quantos meliantes estavam lá? Vítima Maristella: Três. Promotor: Três, né? Quantas armas de fogo a senhora viu? Vítima Maristella: Ver, eu não vi nenhuma. Eu ouvi os tiros, né? Promotor: A senhora não chegou a ver. A senhora só ouviu os tiros? Vítima Maristella: Eu ouvi os tiros. Promotor: Certo. A senhora falou que um tiro pegou na porta traseira, né? Vítima Maristella:
Uhum
. Promotor: Do lado do motorista. Promotor: Que altura pegou? Embaixo? Pegou no vidro? Pegou acima? Onde pegou? Vítima Maristella: Não, pegou em cima,
eh
, quase indo
pra
porta do motorista, Promotor: Certo? Aquela coluna, uma coluna que tem que
divide
os dois, as duas portas. Vítima Maristella: É, na coluna de cima assim, né? Que a porta é no formato quase um quadrado, né? E na parte de cima. Promotor: Parte de cima, certo? A senhora ficou lesionada por conta do acidente, né? Não foi por causa dos tiros, Vítima Maristella: Por conta da batida, porque o impacto foi forte no muro, tanto que acionou os airbags, né? E eu acabei batendo a minha, minhas duas pernas e aí eu machuquei o joelho, tive

algumas escoriações, fiquei sentindo muita dor na parte da perna. Promotor: Certo. Foi levado algum bem de vocês? Vítima Maristella: Não. Promotor: Prejuízo foi só arrumar o carro. Vítima Maristella: Prejuízo do carro e o prejuízo da, do, da mente, né? O medo que fica, minha filha até hoje
tá
bem. O material foi só o carro? Promotor: Material foi só o carro. Promotor: Sabe quanto que ficou
pra
arrumar? Vítima Maristella: Mais ou menos uns 22.000. O custo para arrumar, estragou bastante a frente. Promotor: Certo? Promotor: Satisfeito. Promotor: Obrigado. Juiz: Ah, senhora Maristela, com relação ao disparo que foi feito em direção ao veículo, a senhora ouviu só o barulho, chegou a ver
aonde
alvejou?
Vítima Maristella: Sim, eu ouvi os barulhos na hora, né? Mais ou menos uns cinco disparos.
Eh
, e aí depois, no outro dia que eu tive que fazer exame de corpo de delito, depois tive que ir
na
delegacia de furtos e roubos, eu acho. E aí lá a gente olhou o carro e o perito
tava
lá também e aí mostrou
pra
gente ali onde ficou preso o projétil. Juiz:
Tá
? O projétil, e se ele atravessasse tudo, ia passar em que local mais ou menos, considerando a ocupação do veículo? Vítima Maristella: Ia acertar ali o Thiago na parte ali, porque foi num ângulo assim, é provavelmente porque foi na hora que a gente bateu, né
? Que eu acho que pegou esse tiro, porque a gente já
tava
meio que o carro inclinado
pro
muro, então provavelmente acertaria atrás, o Thiago. Juiz: E os disparos foram feitos seguidos um do outro? Vítima Maristella: Foram. Juiz: A senhora conseguiu ver quem que atirava? Vítima Maristella: Não, não consegui ver
porque
eu
tava
tentando tirar o bandido de dentro do carro na hora assim até a gente bater. A única coisa que eu fiz foi ficar tentando tirar o Davi de dentro do carro e eu gritava, implorava: "Sai do carro pelo..." Juiz: E disparos foram feitos pelos outros que estavam lá fora, né? Que tinham saído. Vítima Maristella:
Hã
. Juiz: Os disparos foram feitos pelos que estavam lá fora, que tinham ficado, né? Vítima Maristella: Estava atrás, por quem
tava
atrás. O Davi não, Davi não
tava
. Ah, eu não vi arma com ele. Ele
tava

com uma mão no volante, a outra mão ele batia assim no Thiago e eu
empurrava ele
e pedia para ele sair e até a gente bater no muro.
[...]

(ID
310253986)

O
apelante Davi, em juízo
(ID
310253969
)
, confessou
parcialmente os fatos em discussão. Afirmou
que realmente participou da empreitada criminosa
, narrou ainda que veio da Bahia para Mato Grosso há dois anos em busca de trabalho,
mas, diante de dificuldades, passou a viver em situação de rua, onde conheceu os demais envolvidos no crime
.

Segundo ele, no momento da abordagem do veículo da vítima, encontrava-se escondido atrás do banco do passageiro e que sua função seria apenas assumir o volante e sair com o automóvel
d
as vítimas.

Além disso, n
egou conhecer os corréus por nome e disse que o contato com eles se deu no contexto do uso de drogas nas proximidades
do Parque Mãe

Bonifácia
. Sustentou ainda que não sabia da existência de arma de fogo no crime e tampouco
dos
disparos, dizendo que só tomou ciência desses fatos após ser hospitalizado devido a um acidente ocorrido durante a execução do delito, quando ficou desacordado e passou por cirurgia.

Contudo,
ele
admitiu que houve luta corporal com o condutor do veículo abordado, motivada pela reação da vítima, contrariando sua expectativa de que não haveria resistência. Disse também que, embora tenha sido apresentado posteriormente à foto de um suposto comparsa (Vitinho), não o reconheceu como sendo um dos que estavam com ele no momento do crime.

Frise-se que e
mbora a defesa sustente que os disparos de arma de fogo tenham sido realizados exclusivamente pelo corréu
Odenilson
, de modo que tais disparos teriam colocado em risco não apenas a vida das vítimas, mas também a do próprio recorrente Davi – que estava pendurado na janela do veículo -, tal alegação não afasta sua coautoria no delito. Isso porque, o crime foi praticado em concurso de agentes, com prévio ajuste e unidade de desígnios, sendo o réu parte ativa e consciente da empreitada criminosa.

Além disso, o
policial militar
Dyrceu

Leonidas
de Almeida
, em juízo ID
310253969
, confirmou que foram acionados e ao chegarem ao local visualizaram o veículo da vítima “batido no muro”. O
apelante
Davi estava ferido em razão do acidente, e ainda se encontrava no
local. Disse, ainda, que inclusive tinha algumas imagens comprovando
que
Davi
ficou
pendurado na porta do veículo e os disparos
foram

efetuados
pelos corréus. Afirmou
. Inclusive,
que a vítima teria falado que eram três indivíduos
, e q
ue os disparos atingiram a porta do passeiro, acima do vidro
.

Igualmente, o poli
c
ial militar
Joenildes
Leite Moreira
, em juízo, ratificou a narrativa acima reproduzida, deixando claro que os indivíduos
efetuaram disparos contra as vítimas. (ID

310253969
)

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base
na narrativa do apelante alegando que não sabia das armas e dos disparos
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nosquais não ficou evidenciada qualquer tendência dospoliciaismilitaresem incriminareminjustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidadeà atuaçãoprofissional daqueles.

A propósito, sobre o tema,a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, sãoidôneos para sustentar a condenação criminal
.

Como se sabe, o latrocínio se caracteriza mesmo nas hipóteses em que o agente não tenha, inicialmente, a finalidade de matar a vítima para cometer um roubo, é perfeitamente possível que durante a execução do delito essa intenção se manifeste para impedir que ele seja futuramente reconhecido pela vítima ou mesmo para assegurar a subtração patrimonial.

A propósito, em situação semelhante, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §3o, INC. II, DO CP E ART. 2o, §3o, DA LEI 12.850/2013, NA FORMA DO ART. 69, DO CP – RECURSO DA
DEFESA –
PRELIMINARES – 1. ILEGALIDADE DA ‘EMENDATIO LIBELLI’ REALIZADA E EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO § 3o [EXERCER O COMANDO, INDIVIDUAL OU COLETIVO, DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, AINDA QUE NÃO PRATIQUE PESSOALMENTE ATOS DE EXECUÇÃO], DA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO BASEADA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO INICIAL – ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA NELA ESTABELECIDA – PRECEDENTES STF [HC 102.375] – 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 2o, ‘CAPUT’, DA LEI No 12.850/13, POR AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL PRETEXTADA – INADMISSIBILIDADE – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OBEDECEU AO DISPOSTO NO ARTIGO 41 DO CP – MÉRITO – 3. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTOS DO CORRÉU E POLICIAIS QUE PROCEDERAM AS INVESTIGAÇÕES – COTEJO HARMÔNICO QUE DÁ SUPORTE A CONDENAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT –4. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA–NÃOEVIDENCIADA–PRÉVIO AJUSTE DE VONTADES PARA A PRÁTICA DO CRIME AINDA QUE FRACIONADO – 5. DOSIMETRIA – PENA–REDUÇÃODA BASILAR – POSSIBILIDADE–
DECOTE DAS
VETORIAIS DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME, READEQUAÇÃO QUE SEIMPÕE–NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS NA FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] – PRECEDENTE STJ [HC N. 478.809] – 6. DECOTE DA CONDENAÇÃO A REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS FIXADOS NA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – EQUÍVOCO MATERIAL AO ESTABELECER O VALOR DE R$ 50.000,00 “PARA CADA VÍTIMA” – MANUTENÇÃO DO VALOR COM RETIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DIRECIONADA A FAMÍLIA DA VÍTIMA – 7. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL – PRECEDENTE DO STJ [RHC 123.351] – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação jurídica atribuída ao delito, de modo que inexiste qualquer prejuízo ao
agente se em todas as oportunidades processuais foi apresentada sua versão dos fatos, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa.

Sabendo-se que a facção criminosa possui organização hierárquica, divisão de tarefas bem definidas, promovendo a prática de inúmeras atividades ilícitas em todo o território nacional, por meio de indivíduos armados, e estando visível por meio da prova oral, em conformidade com a prova documental, que os sentenciados atuavam como líderes da organização criminosa em região do interior do Estado, exercendo a função

Descabia a tese de ausência de justa causa da denúncia, seja pela via da declaração de inépcia ou pela falta de pressuposto processual, condição para o exercício da ação penal ou por ausência de elementares do tipo penal, pois a inicial acusatória narrou as condutas criminosas imputadas aos apelantes, com as circunstâncias relevantes, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa, atendendo ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

O Enunciado Orientativo no. 8 do da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do
TJMT
:“
Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O prévio ajuste de vontades e a anterior divisão de tarefas entre os agentes para a prática de roubo, cada qual com domínio do fato típico, ainda que fracionado, faz com que todos respondam pelo crime de latrocínio.

Inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de latrocínio para roubo majorado, com base na cooperação dolosamente distinta
.

Orientação pacificada no STJ é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva.

(N.U 1001572-11.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023)
Destacamos

Logo, em que pese o apelante negar aausência de
animus necandi
, o conjunto probatório ora esquadrinhadoevidenciaa intenção homicida, sobretudo porque
quando
efetua
dos diversos
disparos de arma de fogo, em um cenário deroubo, no mínimo, assume o risco de alcançar o resultado morte da pessoa ofendida.

No caso do crime de latrocínio tentado, aquele que participa de um roubo utilizando uma arma de fogo municiada, de altíssimo poder lesivo e letal, não apenas
pode prever a possibilidade de um resultado mais grave, como lesão corporal ou morte, mas também aceita essa possibilidade, caracterizando claramente o dolo eventual.

Todavia, o caso dos autos possui uma especial particularidade, porque aqui não se verificou o evento morte, conquanto seja evidente que
apelant
e e seu
s
comparsa
s
assumiram o risco de ceifar a vida da
s
vítima
s
, para subtrair-lhes o patrimônio,
tendo em vista que eles
portava
m
arma de fogo
, e
acionaram
, por
cinco
vezes, o gatilho do mencionado artefato, de sorte que a
s
vítima
s
não fo
ram
acertada
s
por circunstâncias alheias à vontade
dos executores
.

Desse modo, a referida circunstância é bastante para caracterizar o
animus necandi
intrínseco ao contexto da execução do crime patrimonial, sobretudo porque, no caso dos autos, qualquer um dos disparos poderia ter
atingido
a
s
vítima
s
em regiões fatais. Registre-se, ademais, que o
apelante
foi preso em situação de flagrante, no local do crime, o que ampara e robustece a prova oral reunida, mormente porque inexiste circunstância capaz de infirmar os elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.

Por oportuno,
reitera-se
que a
alegação de que os disparos de arma de fogo foram realizados por terceiro não identificado não é apta a afastar a responsabilidade penal do apelante. O delito foi perpetrado em concurso de agentes, sendo o réu coautor direto da empreitada criminosa
, conforme relatado por ele.

E, n
os termos do art. 29 do Código Penal, adota-se, no ordenamento jurídico pátrio, a teoria monista, segundo a qual todos os que concorrem para o crime respondem por seus resultados, desde que cientes da empreitada e de suas possíveis consequências. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que, nos crimes praticados em coautoria, a divisão de tarefas entre os agentes não exclui a responsabilização integral pelo resultado delituoso.

No caso concreto, restou comprovado que o apelante não apenas anuiu com a prática do roubo, como teve atuação direta e relevante na execução do crime. O
apelante Davi
agarrou-se à janela do condutor do veículo, tentando assumir o controle da direção, ação que provocou a colisão do automóvel contra o muro do condomínio. Durante a execução, agrediu fisicamente a vítima, conforme declarado por esta em juízo e corroborado por laudos médicos constantes nos autos.

Dessa forma, fica evidente que a
tentativa de subtração foi marcada por violência exacerbada e grave ameaça à integridade física das vítimas, evidenciada não apenas pelas agressões físicas, mas também pelos disparos efetuados durante a ação criminosa.
Logo, a
inda que o
apelante
alegue desconhecimento da presença da arma de fogo, sua adesão ao plano delitivo, a execução conjunta e a previsibilidade do uso de violência tornam inviável qualquer pretensão de desclassificação do crime.

Aliás, o caso em discussão t
rata-se de típica hipótese de coautoria com unidade de desígnios e divisão de tarefas, em que o resultado danoso é imputável a todos os participantes da empreitada.

Além disso, i
mporta consignar que a interrupção da ação delituosa não decorreu de vontade própria do
s
agente
s
, mas sim de circunstâncias externas e alheias à sua autodeterminação, notadamente a reação da vítima e o subsequente choque do veículo contra o muro do condomínio.
De fato, o apelante,
persistiu na execução do crime até o último momento possível, tendo sido necessário atendimento médico tanto às vítimas quanto ao próprio agente, em razão dos eventos violentos que se desenrolaram.

D
iante do exposto
,
fica claramente
caracterizada a tentativa de latrocínio, cuja consumação foi obstada unicamente por elementos fortuitos. Inviável, portanto, a pretensão de desclassificação para o crime de roubo tentado, devendo ser mantida a condenação nos exatos termos fixados na sentença.

Noutro turno, a defesa do apelante
Davi
requer que seja aplicada a fração de 2/3 (dois terços) referente
a
tentativa.

Alega, inclusive, que
“
o iter criminis se deu num curtíssimo espaço de tempo, tendo em vista que o apelante sequer conseguiu subtrair os objetos, bem como os disparos sequer passaram perto de atingir a vítima. Assim, a conduta delitiva mal começou e já teria cessado por conta da reação da vítima que evitou a inversão da posse pelo apelante.
”

O pedido não merece acolhimento.

Isso porque,
a
manutenção da fração de redução justifica-se pelo
iter criminis
avançado, uma vez que o réu deu início à execução do delito, agarrou-se ao motorista, tentou assumir o controle do veículo e contribuiu diretamente para a colisão.

Ademais, os disparos de arma de fogo ocorreram durante a tentativa de fuga, revelando que a ação delituosa não foi interrompida voluntariamente, mas sim por fatores externos e alheios à vontade dos agentes. O conjunto dessas circunstâncias demonstra avanço substancial na cadeia executória, afastando a aplicação da fração mais benéfica.

Logo
,
fica evidente que
houve risco concreto à vida das vítimas. A tentativa de subtração foi marcada por extrema violência, com disparos de arma de fogo e lesões corporais comprovadas por laudos médicos, além de dano material. Isso configura grave ameaça à integridade física e à vida das vítimas.

O
bserva-se
, inclusive,
uma conduta contínua e agressiva por parte do
apelante, que n
ão se trata de tentativa limitada ou abandonada voluntariamente.
De fato, ele
perseverou no intento criminoso até o momento da colisão, sendo necessária
ainda
intervenção médica tanto para as vítimas quanto para o próprio autor dos fatos. A resistência à cessação da empreitada criminosa reforça o nexo de imputação plena ao resultado pretendido.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso,
nego

provimento ao s recurso s interposto s por
Davi Souza dos Santos e pelo Ministério Público
,
mantendo
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025